Tribunal: TJSP
Processo: 2172831-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de pesquisas e penhora de bens dos executados – Pretensão de reforma – Acolhimento – Existência de crédito oriundo de previdência privada – Informação que demanda diligência do juízo, por não ser obtida pelo sistema Bacenjud – Penhora de crédito de restituição do programa de Nota Fiscal Paulista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de pesquisas e penhora de bens dos executados – Pretensão de reforma – Acolhimento – Existência de crédito oriundo de previdência privada – Informação que demanda diligência do juízo, por não ser obtida pelo sistema Bacenjud – Penhora de crédito de restituição do programa de Nota Fiscal Paulista – Admissibilidade – Bem equivalente a dinheiro – Penhora de restituição do imposto de renda – Admissibilidade – Recurso provido, para autorizar a expedição de ofício às empresas gestoras de planos de previdência privada, à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172831-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados OPTION TELECOM LTDA, ROSANGELA
CARDAMONE MONTI e ADALBERTO BERTAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
2
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Option Telecom Ltda, Rosangela Cardamone Monti e Adalberto Bertaglia
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de Direito: Luis Fernando Cirillo
Voto no 2432
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu
pedido de pesquisas e penhora de bens dos executados
Pretensão de reforma Acolhimento Existência de crédito
oriundo de previdência privada Informação que demanda
diligência do juízo, por não ser obtida pelo sistema Bacenjud
Penhora de crédito de restituição do programa de Nota Fiscal
Paulista Admissibilidade Bem equivalente a dinheiro
Penhora de restituição do imposto de renda Admissibilidade
Recurso provido, para autorizar a expedição de ofício às
empresas gestoras de planos de previdência privada, à Receita
Federal e à Secretaria da Fazenda estadual.
Trata-se agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 37/38),
interposto contra a decisão de fls. 651 e 671, mantida após o julgamento dos embargos
de declaração opostos pelo agravante (fls. 653/670), que indeferiu os pedidos de
expedição de ofício à SUSEP para que informe acerca da existência de planos de
previdência privada em nome dos agravados e constrição de eventual crédito existente no
Programa da Nota Fiscal Paulista, bem como determinou que os autos permanecessem
no arquivo, aguardando-se o cumprimento da penhora no rosto dos autos já
implementada.
Aduz o agravante, em síntese, que (i) a decisão foi omissa no tocante à
apreciação do pedido de expedição de ofício à Receita Federal determinando que
eventuais créditos em nome dos executados, oriundos de Restituição do Imposto de
Renda, sejam depositados em conta judicial; (ii) são cabíveis as pesquisas que foram
indeferidas pelo juízo a quo, concernentes à busca de planos de previdência privada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
3
nome dos agravados, mediante expedição de ofício à SUSEP, porquanto há que se aferir
a natureza dos montantes eventualmente depositados, que não caracterizam verba
impenhorável, podendo, inclusive, caracterizar investimentos, como ocorre com o PGBL
e VGBL; (iii) não há óbice para a consulta à SEFAZ/SP para verificação de créditos no
Programa da Nota Fiscal Paulista.
Por derradeiro, propugna para que seja o recurso conhecido e provido, a
fim de reformar a r. decisão, prosseguindo o processo em seus ulteriores termos,
especialmente para determinar a expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, à SUSEP, e à Receita Federal para que informem eventuais créditos em
nome dos executados.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 713/715) e reputou-se despicienda a
contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
agravante Banco Itaú Unibanco S/A em face de Option Telecom Ltda, Rosangela
Cardamone Monti e Adalberto Bertaglia.
Recebida a petição inicial (fl. 41), os executados foram citados por
mandado (fl. 49/51). Em seguida, foram requeridas pesquisas via Bacenjud, Renajud e
Infojud (fls. 52/55), parcialmente frutíferos (fls. 60/96 e 103/106). Ato contínuo, foi
deferida a penhora no rosto dos autos no 1097654-34.2018.8.26.0100 (fl. 633).
Intimado, posteriormente, para manifestar-se sobre o prosseguimento do
feito (fl. 647), o agravante requereu pesquisas de planos de previdência mediante
expedição de ofício à SUSEP; ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
determinando que eventuais créditos em nome dos executados oriundos do “Programa
Nota Fiscal Paulista” sejam depositados em conta judicial, bem como ofício à Receita
Federal do Brasil com o escopo de apurar eventuais créditos em nome dos executados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
4
oriundos de Restituição do Imposto de Renda.
O Juízo a quo indeferiu os pedidos, sob os seguintes fundamentos (fl.
651):
“Fls.649/650: indefiro. Planos de previdência privada constituem,
obviamente, benefício previdenciários impenhorável. Nada indica que os
executados tenham mais de quinhentos mil reais de crédito no programa
nota fiscal paulista. Aguarde-se no arquivo o cumprimento da penhora no
rosto dos autos já implementada”.
Foram opostos embargos de declaração pelo exequente (fls. 653/670),
inadmitidos pelo magistrado (fl. 671), nos seguintes termos:
“Fls.653/670: A contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é a contradição interna à própria decisão embargada. A tese
de que a decisão incide em "contradição" com entendimento
jurisprudencial é questionamento do acerto da decisão, o que não se
compadece com a natureza dos embargos de declaração. Para a reforma
de decisão interlocutória o recurso é outro, a ser interposto no prazo de
15 dias a contar de sua intimação pelo DJE, que no caso dos autos se deu
em 15/05/2020 (fls.652). Não houve omissão a respeito dos pedidos de
penhora de crédito tributário, e sim indeferimento dada a evidente
inexistência de crédito em montante suficiente à garantia da execução.
Neste ponto, cabe salientar que são impenhoráveis valores insuficientes
até para o pagamento de custas, e que o crédito exequendo é de mais de
quinhentos mil reais. ISTO POSTO, que evidencia a inadmissibilidade da
espécie recursal manejada, deixo de conhecer dos embargos de
declaração, em aplicação analógica do art. 932, III, do CPC”.
Contra esta decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta parcial provimento.
Por proêmio, cumpre observar que, malgrado tenha o douto magistrado
asseverado que os embargos de declaração se mostravam incabíveis na espécie, deve-se
reconhecer que, de fato, a decisão de fls. 651 não apreciou um dos pedidos formulados
pelo banco, qual seja, o de expedição de ofício à Receita Federal determinando que
eventuais créditos em nome dos executados, oriundos de Restituição do Imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
5
Renda, sejam depositados em conta judicial. Desse modo, conheço do recurso, tendo em
vista sua tempestividade, considerando-se a data de publicação da decisão que não
conheceu dos embargos de declaração que, na hipótese, eram cabíveis.
Por seu turno, no que concerne às informações relativas à previdência
privada, tal medida comporta acolhimento, pois não se insere na esfera de abrangência
do sistema Bacenjud. Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal tem adotado
majoritariamente o entendimento acerca da possibilidade da referida diligência por meio
de ofício, na medida em que a busca de informação específica sobre a existência de
planos de previdências privadas representa inequívoca agilização na procura de bens
passíveis de execução e assim serve à efetividade da atividade jurisdicional:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pesquisa de bens dos
executados Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à
empresa intermediadora do mercado de criptomoedas para localização de
ativos em nome dos devedores Insurgência do exequente Cabimento
Possibilidade de expedição de ofícios às entidades negociadoras de
criptomoedas, uma vez que o Banco Central do Brasil não supervisiona
tais instituições Inteligência do Comunicado no 31.319/2017 do Banco
Central do Brasil Pedido de penhora em dinheiro que observou a ordem
de preferência estabelecida no art. 835, do Código de Processo Civil
Desnecessidade de realização prévia de pesquisas pelos sistemas Bacenjud
e Infojud - RECURSO PROVIDO, nessa parte. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Pesquisa de bens dos executados

Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdências Privadas e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) Insurgência do exequente
Cabimento Impossibilidade de obtenção das informações em caráter
particular Presente o interesse da justiça Precedentes do E. TJSP -
RECURSO
PROVIDO,
nessa
parte.
(Agravo
de
Instrumento
2093151-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020)
Agravo de instrumento Execução - Pedidos para expedição de ofícios,
visando obtenção de informes acerca de bens penhoráveis Deferimento
parcial Recurso objetivando deferimento de todos os pedidos - Ofícios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
6
CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados) e BrasilPrev que devem ser
deferidos, considerando reiteradas manifestações desta C. Corte acerca da
viabilidade de tais consultas - Existência de importantes precedentes
acerca da possibilidade de penhora a incidir nas verbas ora buscadas,
analisando-se caso a caso, mormente na hipótese dos autos, onde se busca
satisfação de crédito representado por verba honorária Possível obtenção
de informações junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados CENSEC e à Receita Federal, para que apresente
eventuais Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), cujo teor, a
princípio, guarda relação com a busca de bens penhoráveis e o acesso
depende da intervenção judicial - Ao credor deve ser assegurado o devido
processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo
legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que lhe
assiste - Vedada a obtenção pela via não judicial Precedentes Recurso
provido, com determinação.
(Agravo de Instrumento 2132121-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito. Execução. 1. Reiteração
de pedido pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados via
BACENJUD. Reiteração que não deve ser vinculada a prazo específico,
mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as
circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal é mais
que suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de bens
dos devedores. 2. Busca de informações sobre eventuais previdências
privadas em nome dos devedores para fins de penhora. Admissibilidade.
Medida que representa inequívoca agilização na procura de bens passíveis
de execução e, assim, serve à efetividade da atividade jurisdicional. 3.
Busca de ativos via Bacenjud inclusive sobre depósitos em caderneta de
poupança. Medida admissível sobre eventuais verbas que ultrapassem os
40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do CPC. Deferimento
de nova tentativa de pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud, inclusive
poupança (se acima de 40 salários mínimos) e previdência privada.
Recurso provido para esse fim. (Agravo de Instrumento
2106901-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
7
EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
indeferiu a expedição de ofícios para pesquisa relativa à existência de
plano de previdência privada em nome do devedor - Insurgência da
credora - Cabimento - Interesse da justiça, tendo em vista que eventuais
valores existentes em previdências privadas abertas são penhoráveis,
porque não ostentam a natureza alimentar, sendo necessária intervenção
judicial para obtê-las, pois informações dessa natureza não são prestadas a
particulares - Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2228012-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro:
24/01/2020).
Forte em tais premissas, a pretensão de obtenção de informação da
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, torna o requerimento de intervenção
judicial legítimo, tendo em conta a natureza sigilosa das informações resguardadas por
aludido órgão.
Ademais, diferentemente da previdência social, cujas contribuições e
benefícios denotam caráter alimentar, os planos de previdência privada da modalidade
VGBL/PGBL recebem contornos de investimento, porquanto não se prestam a fornecer a
economia necessária à subsistência do segurado, notadamente porque se trata de plano de
previdência aberto, em que o numerário investido pode ser resgatado a qualquer tempo e
para qualquer finalidade, constituindo-se em uma aplicação financeira penhorável.
No que se refere ao programa da Nota Fiscal Paulista, eventual crédito
respectivo dos executados comporta deferimento, uma vez que se equipara a dinheiro,
apto a ser excutido, visando à satisfação do crédito, conforme iterativa interpretação
jurisprudencial deste Egrégio Sodalício:
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos fundada em acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
8
de veículos. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de créditos
existentes no programa "Nota Fiscal Paulista". Possibilidade, por se tratar
de dinheiro, tendo preferência na ordem do artigo 835, do NCPC. Recurso
provido.” (AI. no 2265708-52.2018.8.26.0000, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 19-03-2019, v. u.).
“Execução de título extrajudicial Expedição de ofício à Secretaria da
Fazenda do Governo do Estado de SP Créditos disponibilizados pelo
programa nota fiscal paulista Possibilidade de penhora Agravo provido,
em parte.” (A. I. no 0283505-22.2011.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 15-12-2011, v. u.).
Por derradeiro, a penhora da restituição do imposto de renda igualmente
comporta acolhimento, haja vista a inexistência de caráter alimentar, conforme
interpretação jurisprudencial:
“EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE - PENHORA ON LINE - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Penhora de dinheiro depositado em aplicação financeira (CDB) -
Possibilidade - Ausência da proteção prevista no artigo 833 do CPC,
porquanto inexistente o caráter alimentar - É irrelevante que a quantia
penhorada seja oriunda de restituição de imposto de renda, porque se trata
de devolução de pagamento de excesso de tributo, que não ostenta
natureza alimentar Precedentes desta Corte - Decisão mantida. Recurso
não provido.” (AI no 2248879-93.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 19-02-2019, v. u.).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de que seja deferida a
expedição de ofícios a empresas gestoras de planos de previdência privada; à Receita
Federal (restituição do imposto de renda); e à Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo (“Programa Nota Fiscal Paulista”).
MARCO FÁBIO MORSELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172831-25.2020.8.26.0000 -Voto no 2432
9
Relator